Tribunal: TCU
Processo: 030.670/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria a ex-servidora do Tribunal Regional Federal da 1a Região, no cargo de Analista Judiciário.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, em que se aprecia o ato de concessão de aposentadoria a Doris Fernandes, ex-servidora do Tribunal Regional Federal da 1a Região. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em análise e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que: 9.3.1. adote as seguintes providências, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.3.1.1. retifique o percentual de anuênios, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, por não haver respaldo legal ou jurisprudencial a permitir a averbação, para fins de anuênios, de tempo de serviço prestado em situação de rompimento de vínculo jurídico com a administração pública; 9.3.1.2. adeque, se for o caso, o pagamento da parcela referente à incorporação de "quintos" da interessado à modulação dada pelo Supremo Tribunal Federal na apreciação do Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.3.2. adote as seguintes providências, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.3.2.1. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e o submeta ao TCU, pelo sistema e-Pessoal; 9.3.2.2. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.2.3. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada dele tomar conhecimento.